Tribunal: TJSP
Processo: 1019231-73.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexistência de débito. Negativa da contratação. Impugnação da assinatura e arguição de falsidade em réplica. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Nulidade. Cerceamento de defesa configurado. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexistência de débito. Negativa da contratação. Impugnação da assinatura e arguição de falsidade em réplica. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Nulidade. Cerceamento de defesa configurado. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, inclusive o custeio. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO.